Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720082-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO – 1A. REGIÃO/DF RECORRIDO: MARILENE SAMPAIO GENTILI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. MAGISTRADA. REFORMA DO JULGADO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ORDEM CONCEDIDA. I – A antecipação de reapreciação administrativa, considerando a natureza da verba e à luz dos precedentes desta Corte contraindica o debate. II - Abrindo-se procedimento administrativo, atualmente ainda pendente da decisão, não se pode cercear do administrador, inclusive, a determinação precipitada de devolução dos valores que, por longa tradição, entendemos irrepetíveis. III - Tratando-se de valores recebido há cerca de quinze anos, aponta-se para a necessidade de se garantir a segurança das relações jurídicas e a confiabilidade dos pronunciamentos da Administração, que, quando impugnados, colocam, de repente, o administrado em uma situação particularmente insustentável — ainda que envolvendo valores pequenos, mas ao longo de quinze anos. III - Sopesam-se os prejuízos de forma bilateral. De um lado, a devolução de verba de caráter alimentar, agravando a situação do administrado; do outro, a possibilidade de prejuízo da Administração, que se afasta diante de possibilidade de garantias patrimoniais futuras. IV - Agravo interno provido. Maioria. A União alega que o acórdão impugnado violou o artigo 520 do Código de Processo Civil, sustentando ser responsabilidade da recorrida devolver valores pagos a título precário, no caso de a decisão que conferiu o numerário ser reformada no julgamento do mérito. Aduz que a decisão combatida não demonstra a existência de distinção ou a superação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.401.560 e do REsp 1731635, ambos processados pela sistemática dos recursos repetitivos, em matéria de direito previdenciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 520 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009